Tribunal: STF
Processo: Rcl 55734
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 1.642/MG E À ADPF Nº 387/PI. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0001431-46.2016.5.05.0551, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.642/MG e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI.
 
2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário, por meio da qual requer a aplicação de jornada de trabalho reduzida para advogado, prevista na Lei nº 8.906, de 1994, embora tenha sido contratado por meio de concurso público com previsão de jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais.
 
3. Informa que o Juízo de 1º Grau deu procedência ao pedido, com fundamento de que a Valec não faz jus ao tratamento análogo ao da Fazenda Pública. Noticia que a sentença foi confirmada, em sede de recurso ordinário.
 
4. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem e os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.
 
5. Em 18/09/2022, neguei seguimento à reclamação por incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, uma vez que, em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, constatou-se que, quando da formalização da presente reclamação, já havia a certificação do trânsito em julgado do acórdão impugnado (e-doc. 9).
 
6. A reclamante, em sede de embargos de declaração, alega erro material na decisão que negou seguimento à reclamação, porquanto o ato impugnado ainda não transitou em julgado, considerada a interposição de recurso, nos prazos processuais legais (e-doc. 10).
 
7. O Tribunal reclamado prestou as informações, reconhecendo a inexistência de trânsito em julgado, uma vez que está pendente de análise e decisão agravo de instrumento interposto pela ora reclamante (e-doc. 23).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
8. Reanalisando o caso em tela, a partir das razões veiculadas nos embargos de declaração, bem como nas informações prestadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mostra-se adequado o seguimento da reclamação.
 
9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.642/MG e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI.
 
13. Quanto à ADI nº 1.642/MG, apreciou-se, na sessão do Pleno ocorrida em 03/04/2008, a validade do art. 62, inc. XXIII, al. “d”, da Constituição do Estado de Minas Gerais, sem nenhuma pertinência com a controvérsia versada na origem, uma vez alusiva à aplicação da jornada especial prevista no art. 20 da Lei nº 8.906, de 1994, aos contratos dos advogados admitidos em empresas públicas que explorem atividade econômica ou serviço público sem monopólio, excluído o regime de dedicação exclusiva.
 
14. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:
 
“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).
 
15. No processo em análise, verifica-se que o Tribunal reclamado concluiu que aos advogados da Valec se aplica à jornada de 4 horas diárias e carga semanal de 20 horas, prevista no Estatuto da OAB, não sendo aplicada a exceção contida no art. 4º da Lei nº 9.527, de 1997, considerando que o ente da Administração Pública indireta exerce atividade em regime concorrencial aos seus contratos de trabalho (e-doc. 5).
  
16. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.642/MG e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e o ato reclamado, que se limitou a analisar a controvérsia referente à aplicação (ou não) da jornada especial prevista no art. 20 da Lei nº 8.906, de 1994, aos contratos dos advogados admitidos em empresas públicas que explorem atividade econômica ou serviço público sem monopólio, excluído o regime de dedicação exclusiva.
 
17. Quanto à necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2.A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl. nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
19. Ante o exposto, reconsidero a decisão de 18/09/2022, mantendo, contudo, a negativa de seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar e os embargos de declaração. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se. 

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator